Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados.
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Nos termos do § 2o, do art. 99, do mesmo Código de Processo Civil, “o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos”.
4. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Nos casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras do inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pelo inventariante, conforme estabelece o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
6. Analisando os autos, constato que a parte agravante, além de estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública, juntou declaração de hipossuficiência, o que demonstra que a mesma, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.